Tribunal: TJDFT
Processo: 0747067-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747067-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JADSON SOUZA ARANHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta por JADSON SOUZA ARANHA, ora agravado/autor, nos seguintes termos: “(...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, está comprovada a relação jurídica de direito material existente entre as partes, mediante a juntada do documento de ID 173860443. Conforme consta do referido contrato, a parte autora autorizou os descontos das parcelas diretamente em sua conta corrente ou poupança (ID 173860443 - Pág. 3). Ocorre que, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário”, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a qualquer tempo. Acerca do tema, também converge a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que "é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. (...) o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No caso em tela, o autor manifesta de forma categórica sua discordância em relação aos descontos, o que se revela suficiente para comprovar a manifestação de vontade do mutuário no sentido de revogar a autorização dos descontos em conta corrente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 2. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1746311, 07168591220228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim, a tutela jurisdicional no sentido de se obrigar a ré a se abster de promover descontos relativos ao débito na conta corrente do autor se revela medida impositiva. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao banco réu que se abstenha de efetuar quaisquer descontos na conta corrente do autor e/ou conta poupança, decorrentes do empréstimo de no 136459431, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão.” Em suas razões recursais, informa o réu/agravante tratar-se, na origem, de ação de conhecimento na qual foi deferida tutela de urgência em favor da parte autora/agravada, consistente na suspensão de descontos efetuados pela instituição bancária na conta corrente do agravado, relativos a empréstimo (contrato no 136459431) firmados entre as partes. Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida tutelar, e que não foi apresentada prova inequívoca capaz de indicar a verossimilhança das alegações do agravado. Suscita aplicabilidade, ao caso, do Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Argumenta que a multa fixada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento não atende ao princípio da proporcionalidade. Por tais razões, interpõe o presente recurso, e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado somente em relação à multa cominatória fixada pela decisão recorrida. Isso porque, no que toca a suspensão dos descontos, verifica-se que o contrato de empréstimo anexado pelo agravado/autor (ID. 173860443, pág. 03), contém expressa previsão de cancelamento da autorização de débitos, em conta corrente, das parcelas devidas, mediante simples requerimento do agravado à central de relacionamento da instituição bancária. Essa previsão vai ao encontro do que prevê a Resolução n° 4.790/2020 do BACEN, que assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos. Sendo assim, não vislumbro, em análise perfunctória, a probabilidade de provimento do recurso quanto a este pedido. Na mesma verte, a suspensão dos descontos não tem a capacidade de causar dano de difícil reparação ao agravante, posto que, reconhecida a regularidade e legalidade dos descontos, a instituição bancária voltará a realizá-los normalmente na conta corrente do agravado. Assim, incabível a suspensão da decisão vergastada nesse ponto. Acerca da matéria, cite-se os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CONTRATOS POSTERIORES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085 - definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar". 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista, razão pela qual não há de se falar em irretroatividade no caso em apreço. 3. Tem-se por adequada a sentença que determinou a restituição das parcelas, após a comunicação de cancelamento da autorização, uma vez que o desconto foi efetuado de forma arbitrária pelo banco. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769552, 07082033220238070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 3. Na hipótese, há evidente ilegalidade: a soma dos empréstimos consignados ultrapassa o limite legal. 4. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Doutra via, em análise preliminar, a multa cominatória fixada se mostra desproporcional, pois equivale a mais de três vezes do valor da parcela eventualmente descontada, o que poderá gerar dano de difícil reparação ao agravante e, eventualmente, enriquecimento ilícito do agravado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do agravante e concedo efeito suspensivo ao recurso apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ato de descumprimento da tutela de urgência deferida na origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 17:51:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora